Tribunal: STF
Processo: HC 233530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 03, p.140):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, já que as instâncias ordinárias relataram que os recorrentes utilizariam as moedas falsamente fabricadas para o financiamento de outro delito, o tráfico de entorpecentes. Tal situação desborda do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC.02)



    Busca-se, em suma, reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reavaliada a desvaloração atribuída às circunstâncias do crime, haja vista a ocorrência de bis in idem e desproporcionalidade no incremento operado na reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No que interessa à controvérsia dos autos, a Juíza a quo assim justificou o incremento da pena na vetorial “circunstâncias do crime”:



      “Consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, temos: culpabilidade, sem reprovação superior a engendrar exasperação da pena; antecedentes são neutros, em razão da ausência de notícia nos autos acerca de prévia condenação criminal transitada em julgado - cabendo ressaltar que, segundo jurisprudência do STJ, atos infracionais não se prestam a configurar maus antecedentes; nada digno de nota acerca da conduta social, personalidade e motivos do crime; circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando terem sido encontrados, juntamente com a moeda falsa, petrechos utilizados para a sua contrafação, ademais, os réus informaram, segundo relatam os policiais ouvidos no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, que as notas seriam utilizadas na atividade do tráfico de drogas, a revelar superior gravidade do modo de proceder dos agentes; nada digno de nota quanto às consequências do delito e ao comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão . Por sua vez, concorrendo a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), passo a dosar a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão , a qual torno definitiva por não concorrerem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas de diminuição e aumento” (eDOC.03, p. 53, grifei). 



    A referida exasperação foi mantida em sede de apelação pelo TJPE, nos seguintes termos:



    “No que tange, às circunstâncias do crime , de fato, devem ser valoradas negativamente em razão de os réus, quando da prisão em flagrante, terem declarado aos policiais militares que as cédulas falsas seriam utilizadas na atividade do tráfico, o que merece maior censura porquanto, com tal proceder, o delito de moeda falsa serviria para "financiar" a prática de outro crime.” (eDOC 03, p.107, grifei)



    Por fim, o STJ negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo impetrante e manteve as determinações estabelecidas pela decisão monocrática, conforme a seguinte fundamentação:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fl. 836): 



    ‘No caso, o Tribunal de origem manteve a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, quanto ao crime de moeda falsa, pronunciando-se nestes termos (e-STJ fl. 707, grifei): No que tange às circunstâncias do crime, de fato, devem ser valoradas negativamente em razão de os réus, quando da prisão em flagrante, terem declarado aos policiais militares que as cédulas falsas seriam utilizadas na atividade do tráfico, o que merece maior censura porquanto, com tal proceder, o delito de moeda falsa serviria para "financiar" a prática de outro crime. Pois bem, na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. Isso aqui ocorreu. Reparem: ao citar os motivos para desfavorecer aquele vetorial, as instâncias ordinárias relataram que os recorrentes utilizariam as moedas falsamente fabricadas para o financiamento de outro delito: o tráfico. Descreveram-se, dessa forma, as particularidades em que perpetrado o delito e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem. Ressalto, no ponto, que não há falar em bis in idem, pois a produção de moeda falsa para financiar o tráfico não se confunde com o crime de tráfico em si.’



      Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC.05, p. 141/142)



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas às circunstâncias do crime que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Efetivamente, a falsificação de moeda direcionada ao financiamento do tráfico de drogas é circunstância que não está ínsita ao tipo penal examinado, do que decorre escorreito o incremento da pena.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Ademais, como bem consignou o ato coator “não há falar em bis in idem, pois a produção de moeda falsa para financiar o tráfico não se confunde com o crime de tráfico em si.” 



    Diverso seria o quadro se os ora pacientes tivessem sido condenados pela figura típica do art. 36 da Lei 11.343/2006 (financiamento ao tráfico), mas disso aqui não se cogita. 



    Com efeito, das decisões emanadas pelas instâncias ordinárias resta claro que sua condenação limitou-se ao crime de moeda falsa e tráfico, incidindo ainda o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.



    Portanto à vista desse panorama, e sobretudo considerando os tipos penais aos quais restaram condenados, não há que se falar em ofensa ao princípio do non bis in idem. 



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente